Tribunal: TJDFT
Processo: 0745969-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745969-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VELASCO REMIGIO, FORCA DELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME AGRAVADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA DESPACHO Diante da interposição do agravo de instrumento n° 0751900-14.2020.8.07.0000, manejado em face de decisão subsequente àquela desafiada pelo presente agravo, e na qual se discute temática semelhante, vislumbra-se possível perda de objeto do recurso. Assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 dias para que os agravantes esclareçam sobre a permanência do interesse no julgamento do agravo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator